Tribunal: TJSP
Processo: 2192904-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000079852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Vargem Grande do Sul,
em que é embargante TIAGO GALBIER, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Tiago Galbier
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Vargem Grande do Sul
Juíza: Dra. Marina Silos de Araújo
Voto no 00929
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão combatido
que não se reveste de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade - Entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça de que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica objeto da ação -
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Embargos de
Declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 450/455, que negou provimento ao
recurso interposto pelo embargante que visava a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em comento, bem como a inversão do ônus da prova.
Alega o embargante, em síntese, que o v.
acórdão se mostraria omisso, pois não teria analisado a vulnerabilidade do agravante.
Sustenta que seria aplicável ao caso a Teoria Finalista Aprofundada, aduzindo que o
agravante seria vulnerável economicamente frente à instituição bancária.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
- 3 -
É o relatório.
2. Incabível o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Senão, vejamos.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo 1.022, caput e incisos:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
Sendo assim, somente são admissíveis os
Embargos de Declaração quando presentes (i) erro material, assim entendido como
inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou seja, quando o que está escrito não
corresponde à intenção do juiz, sendo perceptível por qualquer homem médio; (ii)
contradição, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação; (iii) omissão,
quando a decisão for omissa sobre pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e
argumentos relevantes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado; (iv)
obscuridade, quando a decisão for ininteligível. (DIDIER JUNIOR, Fredie Souza;
CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2016. vol. 3., págs. 249-258).
Esta Turma Julgadora foi clara e precisa ao
demonstrar que a relação jurídica entre as partes não se subordina ao Código de Defesa
do Consumidor, inclusive sendo este o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
(fls.453):
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
- 4 -
BANCÁRIO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
FORO
DE
ELEIÇÃO. FOMENTO
DE
ATIVIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
AFASTADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
utilização de recursos de financiamento para fomento da
atividade agrícola afasta a condição de destinatário final,
afastando a incidência do CDC.
3. Agravo interno não provido."
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1052525/DF, Min. Rel. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j.
22/05/2018, STJ).
Na mesma esteira, restou claro o v. acórdão
ao consignar que não há nos autos elementos que evidenciem a alegada vulnerabilidade
econômica da agravante, ora embargante, não bastando alegações vagas e imprecisas da
defesa para que se considere a parte agravante vulnerável.
O Acórdão combatido, em síntese, não se
reveste de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Em
verdade,
o
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta Câmara, sendo nítido o caráter
infringente imprimido à arguição, porquanto nada mais almeja que esta Turma
Julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese, o que se mostra inadmissível,
pois somente em situações especialíssimas é aceito o uso dos embargos declaratórios
com efeito infringente do julgado.
Em suma e em conclusão, admite-se sua
utilização apenas quando existente equívoco manifesto, e nas hipóteses em que não
existe, no nosso sistema legal, outro recurso para a correção do erro cometido o que,
frise-se, na espécie inocorreu.
No mais, consideram-se incluídos no acórdão
os elementos suscitados para fins de prequestionamento, na forma do artigo 1.025 do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192904-52.2019.8.26.0000/50000
- 5 -
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, REJEITO os embargos declaratórios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator